Tribunal: TJDFT
Processo: 0724807-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724807-76.2020.8.07.0000 RECORRENTES: MAYRA KOHLER, ROGERIO KOHLER, ANDRESSA KOHLER, OLIVIA MARIA KOHLER RECORRIDOS: ANTONIO ALTAIR CARVALHO RIBEIRO, IGES - INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA LTDA - EPP, MARON COM REP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME, LUCIANA RIBEIRO VON LASPERG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE E CNH. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. I – A adoção das medidas executivas atípicas, só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) a medida seja necessária, lógica e proporcional; c) mediante a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável; d) a decisão deve ser fundamentada e sujeita ao contraditório, demonstrando-se a excepcionalidade da medida adotada em razão da ineficácia dos meios executivos típicos. II – A suspensão da CNH, bem como o cancelamento dos cartões de crédito dos devedores não são medidas lógicas e necessárias à satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como uma sanção, que uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida. III – Negou-se provimento ao recurso. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, 5o, 6o, 8o, 139, inciso IV, e 797, todos do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento de medidas judiciais atípicas, como a apreensão do Passaporte, cancelamento de CNH e a suspensão de cartões de crédito para a satisfação do crédito. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do TJRS e do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 4o, 5o, 6o, 8o, 139, inciso IV, e 797, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, “a pretensão recursal demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor da Súmula 7/STJ, pois é inviável perquirir, nesta sede, se há ou não indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável e que esteja ocultando-o, a fim de viabilizar a utilização das medidas coercitivas subsidiárias pretendidas.” (AgInt no REsp 1837309/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 13/2/2020). Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010